Tribunal: TJPA
Processo: 0803343-45.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803343-45.2023.8.14.0051

APELANTE: CEZAR LUIZ ALBUQUERQUE GIVONI

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. CONSUMIDOR BENEFICIADO PELO VALOR CREDITADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TEORIA DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1 – Cuida-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, declarando a ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário do recorrido, com condenação à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2 – A controvérsia recursal gira em torno da validade da contratação de mútuo consignado e da licitude dos descontos efetuados, à luz da prova documental apresentada nos autos.

3 – Restou demonstrado nos autos, por meio de documentos não impugnados especificamente pelo autor: (i) a existência de contrato com assinatura do recorrido; (ii) os comprovantes de transferência bancária em favor do autor; e (iii) a ausência de devolução dos valores creditados, evidenciando o aperfeiçoamento do contrato de mútuo.

4 – A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor de impugnar de forma específica os documentos apresentados pela parte adversa, tampouco de exercer com boa-fé o contraditório.

5 – Verifica-se, ainda, comportamento contraditório por parte do recorrido, que permaneceu inerte após receber os valores contratados, vindo apenas tardiamente a questionar a existência do contrato, conduta essa que fere a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e atrai a aplicação da vedação ao venire contra factum proprium.

6 – A inexistência de ilicitude por parte da instituição financeira, que exerceu regularmente o direito de cobrança dos valores emprestados, afasta a pretensão de reparação por danos morais, sendo descabida a repetição em dobro de valores corretamente descontados.

7- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDENCIA DA AÇAO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0803343-45.2023.8.14.0051
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: CEZAR LUIZ ALBUQUERQUE GIVONI
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., inconformado com a r. sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por CEZAR LUIZ ALBUQUERQUE GIVONI, que julgou procedente o pedido autoral.

Na origem, o autor alegou jamais ter firmado qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira demandada, embora tenha constatado a existência de descontos sistemáticos em seu benefício previdenciário, valores estes decorrentes de pretenso contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com o banco réu. Defendeu a inexistência da relação jurídica contratual e postulou a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a reparação por danos morais.

O réu apresentou contestação, sustentando, em síntese, a inexistência de pretensão resistida e a regularidade da contratação. Alegou que os valores dos empréstimos foram creditados na conta do autor, que não impugnou os créditos, e que, por isso, houve aperfeiçoamento do contrato de mútuo, afastando qualquer ilicitude. Pugnou pela improcedência da ação.

O autor apresentou réplica, impugnando integralmente os termos da contestação e reiterando os fundamentos da inicial, especialmente quanto à ausência de contratação e à má-fé da instituição financeira, requerendo o julgamento antecipado do feito por inexistência de provas adicionais a serem produzidas.

Instadas as partes a se manifestarem sobre as provas, o autor declarou não haver provas a produzir, postulando o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença, na qual o juízo a quo reconheceu a ilegalidade dos descontos efetuados, diante da ausência de comprovação contratual válida por parte do réu, especialmente considerando-se a hipossuficiência do autor e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Reputou abusiva a conduta da instituição financeira, condenando-a à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformado, o banco réu interpôs apelação, reiterando a regularidade da contratação e insistindo na tese de que os valores foram efetivamente creditados na conta do autor, razão pela qual não haveria ilegalidade a justificar a condenação. Aduz, ainda, a ausência de provas do alegado dano moral e a impossibilidade de devolução em dobro, ante a ausência de má-fé.

O recorrido apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da sentença de origem, sustentando que jamais contratou os serviços com o apelante, que os documentos apresentados não possuem fé pública e que os descontos são indevidos. Afirma, ainda, que a instituição financeira agiu com abuso e desrespeito à dignidade do consumidor idoso, reiterando a configuração de dano moral.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0803343-45.2023.8.14.0051
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: CEZAR LUIZ ALBUQUERQUE GIVONI
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço da apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito,
dou provimento
ao recurso.

I - DA FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia cinge-se à validade dos contratos de empréstimo consignado celebrados entre as partes e à legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do recorrido.

O juízo
a quo
reconheceu a ilegalidade dos descontos por ausência de comprovação contratual válida, condenando a instituição financeira à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. Contudo, tal decisão merece reforma, pelos fundamentos que passo a expor.

1. Da prova documental e da ausência de impugnação específica

O recorrente trouxe aos autos documentação robusta, consistente em: (i) contrato de empréstimo devidamente assinado pelo recorrido; (ii) comprovantes de transferência eletrônica dos valores contratados para conta bancária de titularidade do autor; e (iii) telas sistêmicas demonstrando os dados da contratação.

Crucial observar que o recorrido, embora tenha alegado desconhecimento da operação,
não impugnou especificamente
a autenticidade dos documentos apresentados, tampouco negou expressamente ter firmado o contrato juntado pela instituição financeira. Mais relevante ainda: manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, declarando inexistir outras provas a serem produzidas. A inércia probatória do recorrido, aliada à ausência de impugnação específica dos documentos apresentados, torna incontroversos os fatos demonstrados pela documentação.

2. Da inversão do ônus da prova e seus limites

Embora aplicável a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, tal prerrogativa não exonera o consumidor de impugnar especificamente a prova documental produzida pela parte contrária. A inversão destina-se a facilitar a produção de prova pelo consumidor hipossuficiente, não a dispensá-lo de exercer adequadamente o contraditório.

Na espécie, a instituição financeira desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência e validade do negócio jurídico, apresentando o instrumento contratual e os comprovantes de liberação dos valores. A ausência de impugnação específica pelo recorrido consolida tais elementos probatórios.

3. Da aplicação da teoria do comportamento contraditório

A conduta do recorrido revela-se manifestamente contraditória: beneficiou-se dos valores creditados em sua conta bancária, manteve-se inerte durante todo o período de descontos e somente após considerável lapso temporal veio a alegar desconhecimento da operação.

Tal comportamento caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e atrai a incidência da teoria do
venire contra factum proprium
, que veda o exercício de direito em contradição com comportamento anterior.

Se efetivamente desconhecia a operação, era de se esperar conduta diligente no sentido de devolver os valores indevidamente recebidos ou, ao menos, buscar esclarecimentos junto à instituição financeira. A manutenção dos valores e a posterior alegação de desconhecimento constituem comportamento juridicamente inadmissível.

4. Da configuração do contrato de mútuo

A conjugação dos elementos probatórios - assinatura de um dos contratos questionados, devidamente assinado, liberação dos valores referentes aos contratos questionados na inicial e ausência de devolução - configura inequivocamente a existência de contrato de mútuo válido e eficaz.

A jurisprudência tem reconhecido que, ainda quando verificadas irregularidades formais na contratação, a efetiva entrega do numerário ao mutuário, sem posterior devolução, aperfeiçoa o contrato de mútuo, gerando a obrigação de restituição acrescida dos encargos pactuados.

5. Da inexistência de dano moral indenizável

Demonstrada a legitimidade da contratação e dos descontos dela decorrentes, inexiste ato ilícito a ensejar reparação moral. O exercício regular de direito pela instituição financeira, consistente na cobrança de valores efetivamente emprestados, não configura dano passível de indenização.

II - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

A legitimidade da contratação restou demonstrada pela prova documental não impugnada, sendo juridicamente inadmissível o comportamento contraditório do recorrido, que se beneficiou dos valores liberados e somente após longo período veio a questionar a validade do negócio jurídico.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025